Tribunal: TJMT
Processo: 1013499-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013499-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIANA DA SILVA FRAGA - CPF: 865.657.377-20 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS PIUMBINI - CPF: 671.502.336-00 (AGRAVANTE), VERGILIA MEIRA DE SENE NASSARDEN - CPF: 522.866.651-68 (AGRAVADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE CESSÕES DE POSSE E ALIENAÇÕES – PENHORA SOBRE IMÓVEL (FAZENDA RANCHO ALEGRE) – ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA – INEXISTÊNCIA DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA SUSPEIÇÃO DECLARADA EM PROCESSOS CONEXOS – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO

QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO – PRECLUSÃO DE DECISÃO ANTERIOR DE INDISPONIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

É cabível a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para resguardar a utilidade do cumprimento de sentença, quando evidenciados indícios robustos de esvaziamento patrimonial, decorrente de atos de alienação e cessão de posse de bem já constrito judicialmente.

A declaração de suspeição por foro íntimo, proferida em outro feito, não se estende automaticamente a processos conexos, salvo se demonstrados concretamente elementos de comprometimento da imparcialidade, o que não ocorreu na hipótese.

A mera existência de inventário judicial em curso não afasta, por si só, a possibilidade de constrição sobre bens integrantes do espólio, sobretudo quando não comprovada a inclusão do imóvel discutido no rol de bens arrolados nem indicados bens alternativos à penhora.

Questão relativa à limitação da constrição à fração ideal do espólio deve ser deduzida perante o juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Decisão anterior de indisponibilidade registral, não impugnada tempestivamente, encontra-se acobertada pela preclusão temporal (art. 1.003, §5o, c/c art. 1.015 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, representado por sua herdeira Ana Maria dos Santos Piumbini, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0017597-81.2009.8.11.0002, Código no 237827, deferiu a tutela de urgência em favor do Espólio de Said José Nassarden para suspender os efeitos de contratos de cessão, venda ou promessa de venda sobre o imóvel denominado Fazenda Rancho Alegre, além de determinar a abstenção de novos atos de disposição do bem, sob pena de multa, e proceder à notificação do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste para averbação da decisão. Ainda, reconheceu a habilitação da herdeira Ana Maria dos Santos Piumbini como sucessora processual; rejeitou o pedido de nulidade dos atos processuais e a alegação de suspeição, por ausência de incidente formal e fundamentos legais; determinou a intimação da parte exequente para manifestação sobre os demais pedidos constantes da petição defensiva, em que se pleiteiam desbloqueios e desconstituição de penhoras;

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a tutela de urgência deve ser revogada, argumentando que o inventário de José Luiz dos Santos foi aberto sob o no 1000643-56.2023.8.11.0032, na Comarca de Rosário do Oeste/MT, e que a tutela de urgência foi concedida sem a devida comprovação inequívoca de fraude à execução.

Refere que a Fazenda Rancho Alegre não pertence integralmente ao Espólio, tratando-se de copropriedade com herdeiros e ainda não foi arrolada como patrimônio do Espólio. Segue argumentando que a Fazenda Rancho Alegre foi adquirida pelo falecido José Luiz dos Santos juntamente com seus filhos, não sendo o espólio o único proprietário do imóvel. Defendem que eventual constrição patrimonial deve se restringir ao quinhão pertencente ao espólio, sem atingir os demais co-proprietários, sob pena de grave prejuízo a terceiros alheios à execução.

Em seguida, assegura a nulidade da decisão agravada, uma vez que a Magistrada
a quo
declarou-se suspeita nos autos do processo 016/2006, por motivo de foro íntimo, mas posteriormente reassumiu a condução do feito, comprometendo a imparcialidade do julgamento. Refere que, à época da declaração de suspeição, houve manifestação formal sobre ameaças atribuídas ao advogado Flávio Souza Braga, representante do Espólio de Said José Nassarden, o que ensejaria a manutenção da suspeição e a remessa dos autos para outro juízo. Requer, assim, a nulidade de todos os atos praticados desde a reassunção da magistrada ao feito.

Alude, ainda, que o espólio executado não se opõe ao pagamento do débito exequendo, mas pugna pela observância do contraditório, da ampla defesa e pela delimitação da constrição ao quinhão específico pertencente ao falecido José Luiz dos Santos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando que a execução poderá causar prejuízos irreparáveis, uma vez que a constrição recai sobre um bem em copropriedade e ainda não partilhado formalmente, além de que a indisponibilidade da totalidade da Fazenda Rancho Alegre constitui medida desproporcional e inadequada, haja vista que o imóvel encontra-se em processo de reintegração de posse por parte dos vendedores originários, Adair José de Moraes e Terezinha Correa de Moraes, processo no 1614-78.2011.811.0032.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja: (i) revogada a tutela de urgência, reconhecendo-se que a Fazenda Rancho Alegre não integra a integralidade do espólio, devendo a execução recair apenas sobre o quinhão pertencente ao falecido José Luiz dos Santos; (ii) declaração de nulidade dos atos processuais praticados desde a reassunção da Magistrada
a quo
, com a remessa dos autos a outro juízo, em razão da persistência da suspeição previamente declarada e (iii) reconhecimento da reserva de meação, resguardando-se a parcela da Fazenda Rancho Alegre pertencente aos herdeiros não envolvidos na execução.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 285968385.

As contrarrazões aportaram no Id. 291893881, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de José Luiz dos Santos contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Embargos de Terceiros, deferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo exequente, ora agravado, com fundamento em indícios de fraude à execução.

A decisão agravada determinou, dentre outras providências, (i) a suspensão dos efeitos de quaisquer contratos de cessão, venda ou promessa de venda sobre a Fazenda Rancho Alegre; (ii) a abstenção de novos atos de disposição do bem, sob pena de multa de R$100.000,00 por ato; (iii) a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste para averbação da ordem judicial; (iv) a intimação do adquirente da área como terceiro interessado; (v) o reconhecimento da habilitação da herdeira Ana Maria dos Santos Piumbini como sucessora processual e (vi) rejeição do pedido de nulidade dos atos processuais e a alegação de suspeição da Magistrada, por ausência de incidente formal e fundamentos legais.

Inconformada, a parte agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada por: (i) violação ao contraditório, ante ausência de intimação formal dos herdeiros para ciência da constrição; (ii) nulidade da decisão por quebra da imparcialidade judicial, já que a magistrada teria se declarado suspeita em processo anterior conexo; (iii) inexistência dos pressupostos da tutela de urgência; e (iv) indevida constrição integral da Fazenda Rancho Alegre, que recai sobre um bem em copropriedade e ainda não partilhado formalmente.

Pois bem.

I – Da tutela de urgência e dos indícios de fraude à execução

Verifica-se, da leitura dos autos, que a tutela de urgência foi concedida com fundamento em elementos concretos que indicam a prática de atos de alienação e cessão de posse do imóvel denominado Fazenda Rancho Alegre, mesmo após a decretação de indisponibilidade judicial.

Segundo consta, os herdeiros do
de cujus
, na qualidade de sucessores, promoveram cessões de posse e alienações do bem, enquanto o mesmo ainda integrava o acervo hereditário e se encontrava sob o manto de constrição judicial.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que, havendo fortes indícios de alienação fraudulenta após a constrição judicial ou na pendência de execução, é cabível a concessão de medidas de urgência. O fundamento para tais medidas reside no poder geral de cautela do magistrado, que o autoriza a determinar todas as providências adequadas para garantir o resultado útil do processo.

Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. TUTELA DA EFICÁCIA DO PROCESSO . ART. 798 DO CPC/1973 (ART. 297 DO CPC/2015). REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO . SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . O poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973 (art. 297 do CPC/2015), autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2244318 DF 2022/0353987-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Presentes, pois, no caso os requisitos da probabilidade do direito e risco de perecimento do bem, justificando a medida de urgência, ainda que concedida
inaudita altera parte
, como expressamente autoriza o parágrafo único do mesmo artigo.

II – Da alegação de suspeição da magistrada

O agravante sustenta, ainda, que a Magistrada
a quo
declarou-se suspeita em processos conexos e que a reassunção do feito comprometeria a imparcialidade da jurisdição.

Contudo, tal alegação foi expressamente afastada, fundamentando a Magistrada
a quo
que a declaração de suspeição nos autos do processo 016/2006 limitou-se àquele feito específico. A própria Magistrada
a quo
deixa claro que o afastamento naquela oportunidade foi restrito ao feito específico, e por razões subjetivas relacionadas ao antigo patrono da causa, que sequer atua nos presentes autos.

A própria norma processual estabelece que a declaração de suspeição por foro íntimo não exige motivação detalhada, sendo ato unilateral (art. 145, §1o, do CPC), não havendo extensão automática aos demais processos em trâmite.

Neste sentido é a jurisprudência:

“A declaração de suspeição por foro íntimo possui eficácia restrita ao processo em que foi proferida e não se estende automaticamente a outros feitos, ainda que conexos, salvo demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade . A conexão probatória entre processos não é suficiente, por si só, para justificar a extensão da suspeição declarada por foro íntimo. A ausência de elementos objetivos ou subjetivos que evidenciem perda de imparcialidade inviabiliza o acolhimento da exceção de suspeição. [...]”
(TJ-PE - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: 01422793520248172001, Relator.: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2025, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2a CCRIM) (2))

Assim, neste ponto, a magistrada fundamentou adequadamente a inexistência de impedimento ou suspeição superveniente no presente cumprimento de sentença, afastando o alegado vício de parcialidade.

III – Da existência do inventário e da ausência de bens indicados pelo espólio

A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a existência de inventário judicial regularmente distribuído sob o no 1000643-56.2023.8.11.0032, na Comarca de Rosário Oeste/MT, o qual teria sido ignorado pelo Juízo de origem com fundamento em informação prestada pelo exequente, no sentido de que não haveria inventário em curso.

De fato, restou comprovada a existência do referido processo de inventário. Contudo, importa destacar que a agravante, apesar de noticiar a sua tramitação, não promoveu a juntada de qualquer documento comprobatório da inclusão da Fazenda Rancho Alegre no rol de bens do espólio, tampouco indicou outro bem alternativo que pudesse assegurar o crédito exequendo e, com isso, substituir a constrição determinada na origem.

Ademais, a própria decisão agravada reconhece que ainda se encontra pendente de apreciação definitiva o reconhecimento de eventual fraude à execução, relacionada especificamente ao imóvel constrito, cuja alienação se deu após o ajuizamento da execução, conforme indicado nos documentos acostados aos autos.

Nesse cenário, a mera alegação de existência de inventário, desacompanhada de qualquer iniciativa concreta de reserva de bens, arrolamento patrimonial, ou mesmo proposta de pagamento, não é suficiente para afastar a eficácia da tutela de urgência, que visa justamente resguardar o resultado útil da jurisdição diante da existência de indícios robustos de esvaziamento patrimonial.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. PENHORA SOBRE IMÓVEL HERDADO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não apreciou pedido de substituição processual do espólio pelos herdeiros e não deferiu penhora sobre o bem por eles herdado. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise sobre a possibilidade de substituição processual do espólio pelos herdeiros e de penhora sobre o bem herdado. III RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido do Agravante restou satisfeito com a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução, o que provocou a perda de objeto parcial deste recurso. 4. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, após a partilha, os herdeiros responderão, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. 5. Devida a penhora sobre os bens imóveis ou de valores nas instituições financeiras fruto da partilha. IV DISPOSITIVO E TESE. 6. DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Tese de julgamento "É devida a penhora sobre os bens imóveis ou de valores nas instituições financeiras fruto da partilha até o limite da herança, para pagamento de dívidas do falecido".
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20873488520248260000 Franco da Rocha, Relator: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 25/11/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Portanto, a medida judicial atacada se revela necessária e proporcional ao risco identificado nos autos, impondo-se a sua preservação até que, no curso do contraditório, fique definitivamente estabelecida a extensão da responsabilidade do espólio e a higidez ou nulidade dos atos de alienação do imóvel em questão.

V – Da alegação de limitação da constrição ao quinhão do espólio – matéria de competência do juízo de origem

A tese sustentada pelos agravantes, no sentido de que a constrição patrimonial determinada nos autos originários deveria se restringir apenas à fração ideal do imóvel correspondente ao quinhão do espólio do falecido José Luiz dos Santos, não pode ser conhecida nesta instância recursal, por tratar-se de questão que não foi analisada pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, observa-se que o objeto da decisão agravada limitou-se a deferir tutela provisória de urgência para suspender atos de disposição do bem e preservar a eficácia da execução, reconhecendo apenas de forma preliminar os indícios de possível fraude à execução, cuja apreciação definitiva foi expressamente postergada após a manifestação das partes, em respeito ao contraditório.

Nesse contexto, eventual discussão sobre a extensão do direito real incidente sobre o imóvel e os efeitos da constrição sobre partes ideais pertencentes a outros coproprietários demanda instrução probatória, manifestação das partes e pronunciamento judicial expresso no juízo de origem.

Trata-se, portanto, de matéria de índole infra processual, afeta à delimitação objetiva da execução e à eventual exclusão de bens de terceiro não responsável pela dívida, sendo inadmissível sua análise em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim, deverá a parte agravante, caso deseje, formular tal pleito diretamente no Juízo de primeiro grau, mediante petição motivada, acompanhada de elementos que demonstrem o regime jurídico da copropriedade invocado, oportunidade em que será resguardado o contraditório, inclusive com eventual intervenção dos demais titulares do domínio, se existentes.

VII – Da preclusão da decisão de indisponibilidade patrimonial proferida em 11/06/2024.

Conforme consta dos autos, por meio de decisão interlocutória proferida em 11 de junho de 2024, no bojo da execução principal, o juízo singular determinou a indisponibilidade registral do imóvel denominado Fazenda Rancho Alegre, mediante ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, com a finalidade de resguardar a utilidade do processo executivo, diante da alegação de possível fraude à execução.

Referida decisão não foi objeto de qualquer impugnação recursal específica pela parte agravante, tendo operado, por consequência, a preclusão temporal, nos termos do art. 1.003, § 5o, c/c art. 1.015, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não cabe à instância recursal reapreciar, de forma oblíqua, os fundamentos e os efeitos da decisão de 11/06/2024, sob pena de indevida supressão de instância e violação à segurança jurídica e à estabilização progressiva das decisões interlocutórias.

A insurgência veiculada neste agravo de instrumento, portanto, deve restringir-se à decisão que deferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiros, não podendo abranger matéria preclusa e estabilizada por ausência de impugnação no momento processual próprio.

Dispositivo.

Com tais considerações
conheço do recurso
em parte
e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026